Tribunal: TJMT
Processo: 1032956-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032956-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), NORBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 899.030.802-04 (AGRAVADO), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI No 14.843/2024. EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA COM FUNDAMENTAÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. GRAVIDADE DOS DELITOS E DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO SEMIABERTO.
RECURSO PROVIDO.

I.
caso em exame:

1.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu a progressão de regime ao apenado, condenado a mais de 31 anos de reclusão por diversos crimes, sem exigência de exame criminológico.

II.
Questão em Discussão:

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a nova redação do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, dada pela Lei no 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente às condenações anteriores à sua vigência; (II) estabelecer se, no caso concreto, é legítima a exigência de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo à progressão de regime.

III. Razões de decidir
:

3.
A nova redação do §1o do art. 112 da LEP, que tornou obrigatório o exame criminológico para a progressão de regime, constitui norma penal mais gravosa, de natureza material, não podendo ser aplicada retroativamente, sob pena de violação ao art. 5o, XL, da CF/1988, e ao art. 2o, parágrafo único, do Código Penal.

4.

O exame criminológico, embora não obrigatório para condenações anteriores à Lei no 14.843/2024, pode ser exigido pelo magistrado, desde que de forma motivada, com base nas peculiaridades do caso concreto, conforme a Súmula Vinculante no 26 do STF e a Súmula no 439 do STJ.

5.
No caso concreto, a gravidade dos crimes praticados (três roubos com violência, seis furtos, tráfico e porte ilegal de arma), aliada ao descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto (não comparecimento em juízo e mudança de domicílio sem autorização), justificam a exigência do exame técnico para apuração do requisito subjetivo.

6.
A progressão de regime não constitui direito automático, devendo ser concedida somente quando presentes, de forma segura, os requisitos legais, especialmente diante de elementos que desaconselham o benefício sem avaliação psicológica e comportamental aprofundada.

IV. D
ispositivo e tese:

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
A exigência do exame criminológico para progressão de regime, nos termos da Lei no 14.843/2024, não se aplica retroativamente a condenações anteriores à sua vigência.
”

“
Ainda que não obrigatória, a realização do exame criminológico pode ser determinada de forma motivada, com base nas circunstâncias do caso concreto.
”

“
A prática de crimes graves com violência, somada ao descumprimento das condições impostas no regime semiaberto, autoriza a exigência de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo à progressão de regime.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o, parágrafo único; LEP,
arts
. 8o, 112, §1o (com redação dada pela Lei no 14.843/2024), e 115.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula Vinculante no 26; STJ, Súmula no 439; STJ,
AgRg
no HC no 943.774/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/11/2024,
DJe
26/11/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Recurso de

Agravo em

Execução Penal

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n
o
0018911-24.2018.8.11.0042
, que concedeu a progressão de regime ao agravado
Norberto Pereira da Silva
, sem a exigência do exame criminológico.

Em suas razões recursais, o Ministério Público postula a reforma da decisão objurgada, argumentando que a Lei no 14.843/2024 passou a exigir o exame criminológico para a progressão de regime. Alega, ainda, que o agravado foi condenado por
três crimes de
roubo
, com intenso emprego de violência
contra pessoas, seis furtos
, um tráfico e um porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, sendo, portanto, necessária a avaliação criminológica para aferir o requisito subjetivo para a progressão de regime.

Em contrarrazões, o agravado, por meio da sua
D
efesa, manifestou pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
combatido.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o
agravado

NORBERTO PEREIRA DA SILVA
ostenta 11 (onze) guias de execução penal, cuja pena total é de 31 (trinta e um) anos e 27 (vinte e sete) dias
de reclusão, pela prática de três roubos, seis furtos,
um tráfico e uma posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

De proêmio, cumpre salientar que a progressão de regime no âmbito da execução penal configura-se como mecanismo fundamental à efetivação do princípio da individualização da pena e da ressocialização do apenado. Para a sua concessão, exige-se o atendimento cumulativo de dois requisitos: o objetivo, consistente no cumprimento de determinado lapso temporal da pena, conforme o percentual legalmente previsto; e o subjetivo, relacionado à conduta carcerária satisfatória do reeducando, aferida por meio de relatórios técnicos e demais elementos constantes nos autos de execução. Trata-se de um processo gradual e criterioso, cujo propósito é aferir a evolução do comportamento do sentenciado, possibilitando sua reintegração progressiva à sociedade, em consonância com os ditames da Lei de Execução Penal.

No caso em apreço, mostra-se incontroverso o preenchimento do requisito objetivo por parte do
agravado
para fins de progressão de regime. O cerne do inconformismo recursal, portanto,

reside na possibilidade de se condicionar a progressão de regime à realização prévia de exame criminológico, para atestar o cumprimento do requisito subjetivo pelo reeducando.

Com o advento da Lei n.o 10.792/2003, que modificou a redação do artigo 112, da Lei de Execução Penal, o exame criminológico deixou de ser requisito obrigatório para a concessão da progressão de regime. Todavia, tal modificação legislativa não vedou a possibilidade de sua realização,
quando as peculiaridades do caso concreto assim o recomendarem
.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 26, que dispõe:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990,
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

Na mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”
(Súmula no 439).

Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei n.o 14.843/2024, em 11 de abril de 2024, as discussões relativas à progressão de regime prisional assumiram nova dimensão. A mencionada norma legal introduziu modificações relevantes na Lei de Execução Penal, especialmente no tocante à monitoração eletrônica, às saídas temporárias e, de modo mais significativo,
à exigência do exame criminológico como etapa obrigatória para a análise do requisito subjetivo à progressão de regime
.

Ao reformular o §1o do artigo 112 da LEP, o legislador restabeleceu o exame técnico como mecanismo indispensável à verificação da conduta carcerária do apenado, exigindo uma avaliação mais rigorosa e individualizada de sua aptidão para o avanço ao regime menos gravoso,
in
verbis
:

“§ 1o Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão”.

Assim, hoje, por conta da modificação ocorrida no § 1o do art. 112 da LEP, introduzida pela Lei no 14.843/2024, o exame criminológico deixou de ser uma possibilidade, passando a ser considerado uma necessidade para efeitos de
concessão de progressão de regime (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado - 18a Edição 2025. 18. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2025. E-book. p.122. Disponível em: Minha Biblioteca. Acesso em: 28 mar. 2025).

Não obstante a atual obrigatoriedade da realização do exame criminológico, imposta pela Lei n.o 14.843/2024 – em vigor desde 11 de abril de 2024 –, tal exigência não pode ser retroativamente aplicada às condenações proferidas sob a égide da legislação anterior.

Isso porque sua imposição a fatos pretéritos configuraria evidente
novatio
legis in pejus
, vedada pelo ordenamento jurídico penal, por importar em agravamento das condições para a obtenção da progressão de regime. Ao estabelecer um novo critério para aferição do requisito subjetivo, a norma torna mais gravosa a situação do apenado, o que fere frontalmente o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, consagrado no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, bem como, no artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal.

A propósito, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em questão:

“(...)
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui
novatio
legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.
2.
A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal.
3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. (...) 2- No caso, segundo o juiz da execução penal, o recorrente já vinha cumprindo pena por fatos anteriores à referida modificação legislativa. Portanto, não é possível incidir lei posterior, de caráter material, para prejudicá-lo. Com isso, o caso deve ser examinado nos moldes da legislação e jurisprudência prévias à Lei n. 14.843/2024. (...)
”

(
AgRg
no HC n. 943.774/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024,
DJe
de 26/11/2024.)

Destarte, verifica-se, portanto, que, para condicionar a progressão de regime à realização prévia de exame criminológico, com o objetivo de atestar o cumprimento do requisito subjetivo por aqueles que possuem condenação anterior à Lei no 14.843/2024, devem ser analisadas as peculiaridades do caso, em decisão devidamente motivada, nos termos das Súmulas no 26 do STF e no 439 do STJ.

Feitas essas considerações indispensáveis, entendo que
as particularidades do caso em análise exigem a realização do exame criminológico
, a fim de permitir
uma avaliação mais precisa do requisito subjetivo
para a progressão de regime.

Com efeito, observa-se que os crimes pelos quais o
agravado
foi condenado revestem-se de especial gravidade, uma vez que foram praticados mediante o uso de violência e grave ameaça contra as vítimas. Tal circunstância, por si só, já revela a necessidade de uma análise mais minuciosa acerca da personalidade do apenado e de sua efetiva aptidão para reintegrar-se, ainda que gradualmente, ao convívio social.

Ademais, não se pode desconsiderar que delitos cometidos com violência ou grave ameaça produzem repercussões profundas e, muitas vezes, irreversíveis, não apenas sobre as vítimas diretas, mas também no tecido social como um todo, gerando um sentimento legítimo de insegurança e fundado temor quanto à possibilidade de reincidência. Diante desse cenário, torna-se ainda mais imprescindível que a progressão de regime seja precedida de uma análise minuciosa e responsável da personalidade do apenado.

A concessão de benefício tão sensível sem a devida avaliação do perfil psicológico e comportamental do sentenciado configura medida precipitada, com potencial de comprometer a segurança pública. Em casos de elevada gravidade, como o presente, impõe-se redobrada cautela por parte do juízo da execução, a fim de evitar decisões pautadas exclusivamente em critérios formais, desconexas da realidade concreta do apenado.

Nessa linha, mostra-se plenamente acertada a manifestação do
Parquet
ao sustentar que o simples atestado de bom comportamento carcerário não se revela suficiente, por si só, para comprovar o preenchimento do requisito subjetivo à progressão de regime. Tal documento, embora relevante, não substitui uma avaliação técnica aprofundada, apta a aferir, de maneira segura, a real capacidade do reeducando de se reintegrar, ainda que progressivamente, ao convívio social.

A ausência de elementos que atestem, de forma inequívoca, a aptidão do apenado para evoluir ao regime menos gravoso, em especial diante da gravidade dos delitos praticados, evidencia a necessidade da realização do exame criminológico. Este se apresenta como instrumento legítimo e indispensável à adequada individualização da pena e à preservação do interesse público, garantindo que a concessão do benefício esteja lastreada em dados técnicos consistentes, e não apenas em formalidades procedimentais.

Não bastassem as circunstâncias já demonstradas nos autos, que evidenciam a gravidade da situação, verifica-se, a partir da análise do Executivo de Pena, que o
a
gravado
foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto

difere
nciado
(ou
harmonizado)
, estando, portanto, sujeito ao cumprimento de condições específicas, entre as quais destaca-se, para fins da presente análise, o
comparecimento trimestral à Fundação Nova Chance
, conforme determinado inicialmente pelo Juízo da execução penal
, responsável pelo regime fechado
(seq. 140 – autos de origem).

Posteriormente, contudo, o Juízo responsável pelo acompanhamento da pena no regime semiaberto, o
Douto Magistrado João Francisco Campos de Almeida
, alterou a periodicidade do comparecimento para o mensal, com o objetivo de assegurar coerência e isonomia em relação aos demais
reeducandos
submetidos ao mesmo regime.
Ressalte-se, entretanto, que não há nos autos comprovação de que o
a
gravado
tenha sido devidamente intimado dessa nova
determinação, o que inviabiliza a imputação de eventual descumprimento em relação a essa última decisão.

Todavia, mesmo à luz da condição originalmente imposta
–
comparecimento
trimestral
–
o reeducando
não vem cumprindo com a obrigação de se apresentar em juízo
, o que denota
descaso com as condições estabelecidas
para o cumprimento da pena em regime menos gravoso.

Ademais, verifica-se que, na sequência 169 dos autos de origem, o Departamento Penitenciário (DEPEN), ao comunicar o endereço atualizado do apenado por ocasião da instalação da tornozeleira eletrônica – informação solicitada pela Secretaria da Segunda Vara –, informou que sua residência está localizada na cidade de Vilhena, no Estado de Rondônia. Tal circunstância configura mais uma violação das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto, uma vez que o apenado
não poderia se ausentar da comarca de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT sem prévia autorização judicial,

tampouco
,
deixar de comunicar eventual mudança de endereço, conforme impõe a Lei de Execução Penal.
Trata-se de exigência básica para o acompanhamento da execução penal e para garantir a fiscalização adequada do reeducando, cuja inobservância compromete a seriedade do benefício concedido.

Tais condutas evidenciam o descompromisso do
agravado

com os deveres inerentes à execução penal, especialmente no que se refere ao controle e à fiscalização indispensáveis para a efetividade da progressão de regime. A ausência de comparecimento em juízo, aliada à mudança de domicílio sem autorização prévia, demonstra inobservância das condições impostas e afronta direta aos preceitos estabelecidos na Lei de Execução Penal, notadamente o art. 115, que impõe ao condenado o dever de obedecer às ordens e condições fixadas para o cumprimento da pena.
Essa conduta
compromete a finalidade ressocializadora da execução penal e desrespeita os princípios da individualização da pena e da confiança legítima que o Estado deposita no apenado ao conceder-lhe regime mais brando. A progressão não é um direito absoluto, mas um
benefício condicionado ao efetivo comprometimento do sentenciado com a sua reintegração social e com a observância rigorosa das normas impostas, sob pena de frustrar os objetivos da pena e abalar a credibilidade do sistema de justiça criminal.

Nesse contexto,
cumpre destacar que o exame criminológico não se presta unicamente à eventual negativa da progressão de regime, mas constitui importante instrumento técnico de auxílio à individualização da execução penal, conforme preconiza o art. 8o, da LEP. Portanto, trata-se de uma ferramenta que oferece subsídios relevantes à autoridade judicial, permitindo a formulação de um plano de tratamento penal mais ajustado às particularidades psicológicas, comportamentais e sociais do apenado. Ao favorecer uma compreensão mais profunda sobre a personalidade do sentenciado, o exame também contribui, de maneira eficaz, para a construção de estratégias mais adequadas de reintegração social.

Importa ressaltar, ainda, que a progressão de regime não se configura como um direito absoluto, mas sim como uma faculdade condicionada ao
cumprimento cumulativo de requisitos
objetivos
e
subjetivos
, nos termos da legislação penal em vigor. O magistrado, enquanto agente responsável pela condução da execução penal, possui não apenas a competência, mas o dever jurídico de zelar pela correta aplicação da pena, garantindo, de um lado, a proteção da ordem pública, e, de outro, o respeito à finalidade ressocializadora da sanção penal.

Dessa forma, a decisão de submeter o apenado à realização do exame criminológico, especialmente diante das peculiaridades do caso concreto, não configura qualquer constrangimento ilegal. Ao contrário, revela-se medida legítima, proporcional e indispensável tanto para assegurar um juízo mais preciso quanto ao preenchimento do requisito subjetivo, quanto para possibilitar ao próprio reeducando o acompanhamento mais adequado de sua trajetória no sistema penitenciário, em consonância com os princípios que regem a execução penal.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria
-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
para cassar a decisão que concedeu a progressão de regime ao
agravado

NORBERTO PEREIRA DA SILVA,
determinando que nova decisão seja prolatada após a realização de exame criminológico, a fim de que
se possa aferir, com maior segurança, o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime
, máxime, tendo em mente a largueza da pena faltante
(14 anos, 08 meses e 01 dia) a ser cumprida e aos vários crimes (três
roubos, seis furtos, um tráfico e uma posse irregular de arma de fogo) cometidos pelo
agravado

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025